Tribunal: TJSP
Processo: 2043440-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL EM QUE JÁ HAVIA AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR PARTE DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença condenatória em ação civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL EM QUE JÁ HAVIA AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR PARTE DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença condenatória em ação civil pública ambiental, em que o r. Juízo "a quo" determinou o "congelamento registral da gleba" (bloqueio da matrícula) e constituiu a Associação Verde Mar sua depositária, a fim de garantir o cumprimento da condenação imposta.
2. Decretação de bloqueio da matrícula não se traduz em consequência direta da indisponibilidade de bens anteriormente decretada, por consistir em medida administrativa de cunho cautelar distinta da medida judicial constritiva da indisponibilidade do bem, averbada em sua matrícula.
3. Inobservância do contraditório e da ampla defesa que não se justifica no caso presente, tampouco pode ser mantida. Decisão PARCIALMENTE reformada para SUSPENDER o congelamento registral (bloqueio) do imóvel de matrícula no 52.039 no 1o CRI de Santos e a nomeação da Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Verde Mar como administradora judicial até ulterior decisão do r. Juízo a quo, a ser revista ou ratificada após o exercício do contraditório, sem, contudo, afetar a indisponibilidade do referido bem anteriormente decretada no agravo de instrumento no 2047495-16.2017.8.26.0000, e devidamente averbada no 1o CRI de Santos.. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido com observação.